Tribunal: STF
Processo: ARE 1407934
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3. Cinge-se a controvérsia acerca da suficiência ou não das provas apresentadas pela parte autora em comprovar a ocorrência da prescrição do crédito tributário.



    4. Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU, objetivando o reconhecimento da ocorrência de prescrição do débito fiscal relativo ao ISS, vinculado à CDA n.º 2004/263339, uma vez que até o ano de 2017, não teria havido nenhum processo executivo ajuizado pela Fazenda municipal de João Pessoa/PB, mesmo após 13 anos de constituição definitiva do crédito.



    5. O douto magistrado a quo, em despacho datado de 04/09/2019, analisando a CDA nº 2004/263339, verificou que esta foi executada judicialmente em 2005, através do processo executivo fiscal de nº 2005.82.00.009642-4 e, em consulta ao sistema TEBAS, observou que o referido feito executivo foi remetido à Justiça Estadual em 21/03/2007, por ter sido reconhecida a incompetência da Justiça Federal. Assim, requereu, para a devida análise do pedido liminar e para o exame da competência do juízo, que o feito executivo fiscal fosse anexado na íntegra aos autos. A parte autora peticionou em 24/09/2019 informando que não tinha conhecimento da referidaexecução fiscal, e que não localizou, em seus arquivos, informação de citação ou intimação daquele processo. Assim, requereu dilação de prazo para que conseguisse obter melhores informações. O juízo singular, em 04/05/2020 - decorridos quase 8 meses desde o pedido da parte autora -, concedeu o prazo de 15 dias para ocumprimento da determinação, que se passou in albis.



    6. A sentença não merece reparos. A parte autora não comprovou qualquer diligência junto à Justiça Estadual a fim de obter cópia do referido processo executivo - e-mail, petição, pedido formulado através de atendimento presencial ou online, registro de ligação para o arquivo do TJPB, número de protocolo etc. -, limitando-se a juntar, quando da interposição do recurso, print da página de consulta processual do TJPB. Destaca-se, ademais, que das informações constantes na consulta processual, não consta o motivo do arquivamento dos autos, não sendo possível, por conseguinte, presumir que tenha ocorrido a prescrição alegada pela recorrente.



    7. Saliente-se, ainda, que quando da determinação de juntada aos autos da cópia do processo - setembro/2019 -, a Justiça Estadual da Paraíba estava com o horário normal de funcionamento - pois anterior à pandemia de COVID-19 e aos protocolos especiais de atendimento judiciário. Assim, não é possível presumir que a parte nãoteve acesso aos autos arquivados.



    8. É imperioso observar que o CPC/2015 é orientado por princípios fundamentais, elencados dos artigos 1º a 11 do diploma normativo, dentre os quais se vislumbra a primazia da solução de mérito e a razoabilidade. No presente caso, entretanto, observa-se que a prova exigida como essencial não estava em domínio da apelante,que, não obstante intimada para juntá-la, e dispondo de tempo suficiente para tanto, não a anexou, tampouco comprovou que diligenciou para obtê-la.



    9. Não é razoável a determinação de suspensão processual quando não há, nos autos, qualquer indicativo de que tenham sido tomadas as diligências devidas pela parte autora para fins de retirada de cópia dos documentos essenciais, conforme requerido, o que acarretou a extinção do presente feito. Nada impede que, emoportunidade futura, quando a apelante dispuser dos documentos necessários à análise da ocorrência do feito, ajuíze novamente uma ação, requerendo o mesmo pedido.



    8. Apelação improvida. Honorários recursais, previstos no art. 85, §11, CPC, a cargo da apelante, fixados em 1% sobre o valor da causa. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente